Tribunal: TJMT
Processo: 1008073-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008073-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MADEIREIRA FLORESTA LTDA - ME - CNPJ: 11.825.967/0001-29 (AGRAVANTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PEDIDO DE REINCLUSÃO AO REGIME SIMPLES NACIONAL –
EXCLUSÃO COM FULCRO NO ARTIGO 29, IV, DA LC 123/2006 (CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS)
– ILICITUDE DO TERMO DE EXCLUSÃO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Havendo indícios de que a constituição da empresa se deu por interpostas pessoas, se mostra possível a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme prevê o
artigo 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123/2006
.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança não demonstrado.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001144-50.2020.8.11.0085
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada determinação da reinclusão ao regime Simples Nacional.

Aduz que é Empresa de Pequeno Porte, que atua no seguimento de comércio atacadista de madeira e produtos derivados no município de Terra Nova do Norte/MT.

Sustenta que estava com sua inscrição estadual suspensa e ao solicitar a reativação perante a SEFAZ/MT, foi surpreendida com a sua exclusão do Simples Nacional, por entender o fisco que a recorrente e a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI se tratavam de interposta pessoa.

Argumenta que a Agravante e essa empresa não se tratam de interposta pessoa, pois funcionam em locais distintos, cada uma possuí a sua própria administração, seus próprios funcionários e maquinários distintos.

Assevera que a confusão deve ter acontecido pelo fato da Agravante ter firmado um Instrumento Particular de Comodato e Termo de Compromisso, o qual autorizava a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI a utilizar o seu espaço físico durante o período em que estava inativa e com a inscrição estadual suspensa.

Assegura que ao retornar às atividades voltou a utilizar o seu espaço físico e o Instrumento de Comodato foi revogado.

Argui que as faturas de energia durante o período em que estava inativa estavam altas porque a empresa W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI não solicitou alteração perante a concessionária de energia durante período em que utilizou o espaço.

Narra que a pessoa responsável pela conta bancária da agravante é somente a proprietária ADRIANA GOMES ALEXANDE e que o nome do seu cônjuge no extrato bancário se dá apenas como informação.

Pontua que não há que se falar em interposta pessoa na vertente hipótese, sendo indevida a exclusão do simples nacional por esse motivo.

Afirma que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para
determinar a reinclusão da Agravante ao regime simplificado de arrecadação de tributos (Simples Nacional).

No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso para deferir a liminar pleiteada na exordial
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

O Agravado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por
MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1001144-50.2020.8.11.0085
, que indeferiu a liminar pleiteada na exordial, consubstanciada determinação da reinclusão ao regime Simples Nacional.

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
pedido de liminar não merece acolhimento, pois não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento
. Vejamos.

Pretende a recorrente a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a parte agravada proceda à imediata inclusão da agravante no simples nacional, sob o argumento de que foi excluída indevidamente pela suposta configuração de
interpostas pessoas entre ela e a empresa
W. O. Importação e Exportação de Madeiras e Beneficiamento EIRELI
.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123/2006
, se mostra possível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do simples nacional, se constatado pela autoridade fazendária que se trata de interposta pessoa, como cito:

“
Art. 28
. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício
ou mediante comunicação das empresas optantes.

[...]

Art. 29.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
:

[...]

IV -
a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas
;
[...]”.

Para melhor analise da matéria, necessário se mostra entender o conceito de interpostas pessoas, o qual foi bem explicado no
acórdão n.o 06.26037/2010, da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, como cito:

“
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS
.
A constituição de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários e, cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, objetivando reduzir custos, usufruir tributação privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo econômico e impede a opção pelo Simples
. [...]”. (ACÓRDÃO No
06-26037
de 01 de Abril de 2010.
MINISTÉRIO DA FAZENDA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CURITIBA. Fonte:
http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s7=&s9=DRJ/$.SIGL.&s10=&n=-DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaDRJ.htm&r=1&f=G&l=20&s1=&s3=06-26037&s4=Sistema+Integrado+de+Pagamento+de+Impostos+e+Contribuicoes+das+Microempresas+e+das+Empresas+de+Pequeno+Porte+-+Simples&s5=&s6=&s8=#:~:text=A%20constitui%C3%A7%C3%A3o%20de%20v%C3%A1rias%20empresas,tributa%C3%A7%C3%A3o%20privilegiada%20e%20pulverizar%20receitas%2C
)

Com efeito, ocorre o instituto da interposta pessoa quando são constituídas mais de uma pessoa jurídica que ocupam o mesmo espaço físico, desenvolvem a mesma atividade comercial, utilizam os mesmos funcionários, mesmo equipamentos e os sócios possuem grau de parentesco.

Na vertente hipótese, constou no termo de exclusão do simples nacional que a Autoridade Fazendária entendeu que a Agravante (
MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME
) se tratava de
interposta pessoa da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI pelos seguintes motivos:

“1. A suposta proprietária da madeireira Floresta (Adriana Gomes Alexandre CPF 009.073.682- 82) é esposa do atual proprietário da W.O. ( Lindomar Antunes Franco CPF 938.645.581-15) conforme consta em sua declaração de Imposto de Renda anexa ao eprocess 5676706/2019;

2. No endereço da empresa é informado que a empresa localiza-se nos fundos da W.O., possuindo o mesmo telefone (66) 9987-7684 e também consta como email da empresa o email da W.O. [...]

3. A empresa anexou, no eprocess 5676706/2019, cópia do extrato bancário de conta no Banco Bradesco Agência 1289 c/c 10887-1 que consta como Usuário o Sr. Lindomar Antunes Franco (Proprietário da W.O. Madeiras) conforme abaixo; [...]

4. O comprovante de energia apresentado da Unidade Consumidora 6/940224-9, da Madeireira Floresta, do mês de Junho de 2019 apresenta um valor de R$ 8.074,53, condição inexplicável para uma empresa que está com a sua Inscrição Estadual suspensa desde 28/08/2018 por inatividade; [...]

5. Em consulta ao Quadro Societário da empresa verificamos que o Sr. Lindomar Antunes Franco era sócio da empresa até 28/11/2018”.
(Id. 45283791 – 1o Grau)

A fundamentação aposta no termo de exclusão do simples nacional se mostra relevante, tendo em vista que, da analise dos documentos colacionados com a exordial é possível evidenciar que:

01)
os supostos proprietários das Pessoas Jurídicas Madeireira Floresta Ltda-ME e W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI são cônjuges ou companheiros;

02)
foi informado no cadastro de contribuinte da Agravante perante a SEFAZ/MT um numero de telefone idêntico ao da W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI;
03)
o e-mail informado no cadastro de contribuinte da recorrente

é o endereço eletrônico da empresa W.O., qual seja
womadeiras@hotmail.com
e;

04)
no complemento do endereço físico da recorrente, foi informado perante a Fazenda Estadual que a empresa é sediada ao fundo da W.O.

Por outro lado, tenho que
os documentos
apresentados pela Impetrante/Agravante, não demonstram de forma clara que as pessoas jurídicas indicadas no Termos de Exclusão do Simples Nacional não utilizam os mesmos equipamentos, trabalhadores e espaço físico da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI, não sendo, dessa forma,
suficientes para atestar, de plano, a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Destarte, os indícios se firmam no sentido que, de fato, a Agravante pode se tratar de interposta pessoa da empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI, o que permitiria a sua exclusão do simples nacional, conforme prevê o
artigo 29, inciso IV, da
Lei Complementar no 123/2006
.

No mesmo sentido já se pronunciou a jurisprudência, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE, ANTE A VERIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA POR INTERPOSTA PESSOA. ARTIGO 29, IV, DA LC No 123/2006. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. 1. No caso, o processo administrativo concluiu, e o impetrante não logrou refutar, que as pessoas jurídicas analisadas tratavam-se na realidade de apenas uma empresa, que simulava uma diluição de capital entre os sócios interpostos para enquadrar-se no Simples Nacional, situação que permite a exclusão, de ofício, do programa, nos termos do artigo 29, IV, da Lei Complementar no 123/2006. 2. Possível a exclusão imediata do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, pois a medida encontra amparo legal no § 1o, do artigo 29, da LC no 123/2006. 3. Não ocorre a alegada violação aos princípios da ampla defesa e contraditório no processo administrativo, pois há provas nos autos dando conta da resposta do impetrante à decisão. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70059683250, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 11-06-2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E FISCAL. MANUTENÇÃO DA EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. Havendo indícios de que a constituição da empresa se deu por interpostas pessoas, cabe a exclusão de ofício do Simples Nacional. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70057700684, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 29-11-2013)

Outrossim,
ressalta-se que
o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade, legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora a demonstrar o contrário, o que, no momento, não se visualiza na espécie.

Além disso,
tenho por ora que, para demonstrar que a
Agravante (
MADEIREIRA FLORESTA LTDA – ME
) e
a empresa W. O. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS E BENEFICIAMENTO EIRELI

não se tratam de interpostas pessoas seria necessária a dilação processual, incompatível com a via da ação mandamental.

Assim, não se vislumbra a presença dos requisitos da
plausibilidade do direito necessário para o deferimento da liminar pleiteada nos autos de origem.

No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como cito:

“[...]Isso porque em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, somada a estreiteza da via, tenho que a decisão do magistrado de piso deverá ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nota-se que os fundamentos que ensejaram o indeferimento estão lançados de maneira clara na decisão combatida, e a agravante, neste recurso, não traz argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada.

[...]

Assim, em que pese todo o esforço argumentativo da agravante, bem como os documentos acostados aos autos, entendo que não são suficientes para atestar, de plano, a veracidade dos fatos narrados na ação mandamental.

[...]

Diante de todo o exposto, penso que não há espaço para exercício de presunções, devendo a prova da ilegalidade ser clara e evidente, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, o parecer recomenda o desprovimento do recurso de agravo de instrumento. [...]”.
(Id. 97866991)

Posto isso,
não
demonstrada a relevância da fundamentação, pressuposto para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022